Tribunal: STF
Processo: Rcl 61082
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido incidental, formulado pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, por meio da Petição 112.589/2023 (eDoc. 24), no qual se alega o descumprimento de decisão proferida na presente Reclamação, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.



    Em decisão publicada em 29/08/2023, o Min. ROBERTO BARROSO, então Relator da presente Reclamação, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta do Município para pagamento de RPV (Requisição de Pequeno Valor) que não tenha observado a vedação da ADPF 405, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CF/88. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Reclamação contra decisões da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, proferidas em autos de cumprimento de sentença, que determinaram a execução individual de sentença em ação coletiva e o bloqueio de recursos bancários do Município para pagamento de Requisições de Pequeno Valor. 



    O bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenações judiciais somente é vedado nos casos em que as medidas constritivas recaiam sobre recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica (ADPF 405, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno). 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a execução individual de sentença coletiva não viola o art. 100, § 8º, da CF/88. Determinação de imediata liberação dos valores bloqueados que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. 



    Pedido julgado parcialmente procedente.”



    Os autos me vieram conclusos, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A parte autora alega que:



    “Depois de o Ministro Relator ter determinado a liberação dos valores que não poderiam ser objeto de bloqueio, o Município reclamante peticionou nos processos de execução com o intuito de cientificá-lo da decisão e, no mesmo ato, solicitou a liberação das verbas, discriminando sua natureza bem como indicando as contas bancárias afetadas. 



    E, no entanto, até o presente momento o Juiz, além de deliberadamente não dar cumprimento à determinação do STF, vem efetuando novos bloqueios de forma arbitrária e indiscriminada. Tais informações são comprovadas pela documentação anexa.”



    Ao final, requer “providências deste tribunal no sentido de reafirmar sua autoridade e DETERMINAR O EXTORNO DOS VALORES SEQUESTRADOS E A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, BEM COMO A SUSPENSÃO do pagamento dos RPVs expedidos pelo Juízo de São Sebastião da Boa Vista em sede de cumprimento de sentença relativos aos títulos coletivos mencionados, e que o Juízo se abstenha de adotar quaisquer medidas constritivas nesse sentido, devendo, depois de devolvidos os valores, conceder prazo razoável para o Município apresentar cronograma de pagamento dos RPVs expedidos de acordo com sua possibilidade orçamentária.”



    Intimada, a autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 47).



    É o relatório. Decido. 



    Como se observa, a parte autora alega o descumprimento da decisão proferida pelo então Relator, Min. ROBERTO BARROSO, na presente reclamação, a qual foi julgada parcialmente procedente para determinar “à autoridade reclamada que proceda à imediata liberação dos recursos bancários municipais objeto de constrição e que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. A nova decisão deve observar o entendimento fixado na jurisprudência vinculante desta Corte.”



    Sustenta que mesmo após a determinação, o Juízo Reclamado manteve o bloqueio indiscriminado das verbas públicas. Para demonstrar o argumento, o autor juntou cópia de quatro decisões, de igual teor, exaradas na origem, relativas às execuções individuais objeto da reclamação, nas quais a autoridade reclamada julga extinta a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, ressaltando que “não há valores bloqueados via Sisbajud vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentaria (ADPF 405).” (eDocs. 28, 29, 30 e 31). Reproduzo trecho da decisão:



    “Em atenção a Reclamação Constitucional 61082 registre-se que não há óbice ao cumprimento de sentença individualizado (execução individual no caso de ação coletiva), sobretudo quando a parte expressamente renuncia valor excedente ao RPV, o que ocorre no presente caso. 



    A parte manifestou expressa renúncia ao excedente, o que justifica o rito da execução pelo Requisitório de Pequeno Valor. 



    Observa-se que nestes autos não há valores bloqueados via Sisbajud vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentaria (ADPF 405). 



    Como bem-posto na Reclamação Constitucional, a vedação ao bloqueio não é absoluta, ou seja, é possível a penhora de valores via Sisbajud desde que não alcance a aplicação do mínimo constitucional de recursos em políticas públicas de saúde e educação. 



    Após a execução pelo Sisbajud, mesmo intimada, a Fazenda Pública não indicou verbas sujeitas a dotação vinculada. Em suas manifestações, requereu designação de audiência de conciliação e suspensão do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo Juízo. Neste rumo, denota-se que a Fazenda Pública quedou-se inerte, sendo impossível ao Juízo averiguar e constatar quais verbas são sujeitas a vinculação. 



    O Sisbajud, no momento em que executa o bloqueio de valores, apresenta se os valores são vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente ou individualizados. Se constatadas tais situações, o desbloqueio é executado imediatamente por comando do magistrado via Sisbajud. 



    No caso dos autos, os recursos bloqueados não se enquadram nas vedações elencadas no julgamento da ADPF 405, pois não se destinam a vinculação orçamentária com saúde e educação, tão pouco pertencem a terceiros ou escriturados contabilmente. 



    Registre-se que os recursos que foram bloqueados e que se constatou tratar-se de deposito a prazo (Banpará) e escriturados (Banco Itaú) foram imediatamente desbloqueados – ID 96664593. 



    A Fazenda Pública, ciente de que o bloqueio não alcança dotações elencadas no julgamento da ADPF 405, NADA requereu e NADA indicou quanto às verbas que estariam dotadas na saúde e educação. 



    A própria Fazenda Pública não indicou verbas vinculadas a vedação no julgamento da ADPF 405, ou seja, verbas vinculadas a saúde e a educação que teriam sido bloqueadas indevidamente. Os documentos trazidos apontam apenas os repasses efetivados, mas não apresentam quais verbas vinculadas a saúde e a educação que teriam sido bloqueadas. 



    Portanto, neste processado, não houve bloqueios de recursos em afronta a ADPF 405, não havendo qualquer violação a preceitos de ordem legal e constitucional, sobretudo qualquer providencia a adotar em relação à Reclamação Constitucional 61082. 



    Anotar ainda que, em processo do mesmo coletivo de lesados, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deferiu efeito suspensivo a decisão que determinou a suspensão temporária do levantamento, determinando a expedição do alvará para levantamento do valor – AI 0812518-22- 2023-8.14.0000. 



    Sendo assim, não havendo saldo remanescente a ser exigido e não se tratando de valores bloqueados via Sisbajud que afronte o julgamento da ADPF 405, a medida que se impõe é a extinção da obrigação. “



    Intimado para prestar informações, o Juízo Reclamado assentou que em aproximadamente 50 processos de cumprimento de sentença foram expedidos ofícios requisitórios de pequeno valor, cujos valores sofreram bloqueio, via Sisbajud, por ausência de pagamento pela Fazenda Pública.



    Informa que antes da decisão proferida nestes autos “foram levantados valores em favor de credores somente em 4 (quatro) processos de cumprimento de Sentença”, que correspondem aos mencionados pela parte autora para demonstrar o descumprimento desta Reclamação.



    Quanto à constrição de verba pública, o Juízo Reclamado anota que:



    “- No momento em que o magistrado envia a minuta de bloqueio no Sisbajud, não é possível determinar a exclusão de contas onde há recursos da saúde e educação e aqueles previstos na ADPF 405, pois o Sisbajud mostra apenas o nome do Banco em que ocorrerão os bloqueios. (segue um exemplo de bloqueio – doc. 1). Não é possível ver contas bancárias.



    - O Sisbajud, quando executa o bloqueio de valores, apresenta os valores que são vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente ou individualizados. Se constatadas tais situações, o desbloqueio é executado imediatamente por comando deste magistrado, no próprio sistema via Sisbajud. (segue um exemplo de desbloqueio – doc. 2)



    - Na minuta de transferência no Sisbajud, não há especificação de contas bancárias que detenham verbas vinculadas a saúde e educação. Assim, o magistrado determina a transferência dos valores para a conta única do TJPA, para posterior abertura de conta individualizada no processo de cumprimento de Sentença. (segue um exemplo de transferência – doc. 2).



    - Após, ocorre a intimação da Fazenda Pública que pode apresentar as contas bancárias com recursos vinculados da saúde e educação que foram atingidas pelo bloqueio e transferência.



    - Ocorre que a Fazenda Pública não individualiza o valor que foi bloqueado no processo de cumprimento de Sentença, apresentando uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores. (veja doc. 3). 



    - O magistrado não tem meios para compreender quais valores se referem àquele processo especificamente. A Fazenda Pública apresenta apenas o total geral de valores bloqueados, sem individualizar em quais processos foram feitos os bloqueios de verbas da saúde e educação.



    - Portanto, não é possível ao magistrado saber se naquele processo (especificamente) há valores bloqueados referente as verbas objeto de vinculação da ADPF 405 e a decisão na Reclamação Constitucional.



    - A Fazenda Pública, de forma genérica, junta a mesma planilha em todos os processos, o que causa extrema dificuldade, pois é impossível saber em qual processo está a verba da saúde e educação (ADPF 405).



    - A Fazenda Pública não individualiza a situação de cada cumprimento de Sentença, inclusive, sempre, peticiona a mesma manifestação nos processos de cumprimento de Sentença em que ocorre o bloqueio Sisbajud. (veja doc. 3 e doc. 3.1 – Mesma manifestação em processos).”



    A parte autora, por sua vez, sustenta que “não consegue identificar os processos aos quais os bloqueios estão associados, primeiramente porque 1) os extratos bancários indicam valores e datas e a natureza judicial do bloqueio, mas não discriminam o processo que deu causa ao ato; e também porque 2) o Juízo expede várias ordens de bloqueio num mesmo dia e com o mesmo valor.” (eDoc. 35).



    O art. 535, § 3º, II, do CPC, prevê que:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    […]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    [...]



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”



    A Constituição Federal, por sua vez, prevê, no artigo 100, §§ 3º e 11, que:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    […]



     § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.



    […]



     § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.



    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.“



    Ou seja, como bem afirmado pelo Relator originário da presente Reclamação, a determinação de “bloqueio de verbas públicas para pagamento de condenações judiciais é possível, desde que não alcance a aplicação do mínimo constitucional de recursos em políticas públicas de saúde e educação (arts. 198, § 2º, II, e 212 da CF), o repasse aos Municípios das receitas tributárias que lhes competem constitucionalmente (art. 159, §§ 3º e 4º, da CF) e o repasse das dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e duodécimos”.



    Logo, a simples determinação de bloqueio pelo Juízo reclamado não viola os paradigmas apontados como violados, sendo necessário, que a fazenda pública, ora reclamante, comprove que os referidos bloqueios se deram em contas vinculadas constitucionalmente.



    Por outro lado, efetivado o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, o executado será intimado para se manifestar sobre a impenhorabilidade da verba, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, I, do CPC, que prevê:



    “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.



    § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.



    § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:



    I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”



    Entretanto, como bem assentado nas informações prestadas pela autoridade Reclamada, após a execução dos bloqueios pelo sistema Sisbajud, o ente Público embora devidamente intimado para “apresentar as contas bancárias com recursos vinculados da saúde e educação que foram atingidas pelo bloqueio e transferência”, não o fez, apresentando apenas “uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores”.



    Assim, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade reclamada, não restou demonstrado o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação.



    Com efeito, o Juízo Reclamado não se negou a aplicar o entendimento firmado nestes autos e na ADPF 405, apenas ressaltou a impossibilidade de verificação, pelo Sisbajud, das contas bancárias que contenham verbas vinculadas à saúde ou à educação, cabendo ao ente municipal fazer a individualização de cada processo na origem, especialmente porque na hipótese concreta há mais de 50 processos, abrangidos por esta Reclamação, em que foram expedidas as requisições de pequeno valor.



    O acolhimento da alegação relativa à não observância de decisão proferida em sede de Reclamação está condicionada à demonstração inequívoca de seu descumprimento, não cabendo a esta CORTE revisitar o processo na origem para verificar eventual afronta.



    Desta feita, não demonstrado o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação, INDEFIRO o pedido de retirada da constrição dos valores bloqueados para pagamento das requisições de pequeno valor.



    Decorrido o prazo recursal da decisão de mérito proferida, em 28/08/2023, pelo então Relator, Min. ROBERTO BARROSO, certifique-se o trânsito em julgado da presente Reclamação e remetam-se, imediatamente, os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Art. 38, RISTF



Documento assinado digitalmente